Tribunal: TJMT
Processo: 0017367-63.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0017367-63.2014.811.0002
RECORRENTE: SIRLENE BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAU VEICULOS S/A
Vistos.
A parte recorrente informa na petição do recurso especial que é beneficiária da justiça gratuita (id. 106243984).
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça